Tribunal: TJSP
Processo: 1002619-42.2017.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002619-42.2017.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada MARIA APARECIDA
DIAS DE FREITAS TOSTA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002619-42.2017.8.26.0210 -Voto no 13.328
2
Apelação Cível no 1002619-42.2017.8.26.0210
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Maria Aparecida Dias de Freitas Tosta
Comarca: Guaíra
Voto no 13.328
Acidente do trabalho – Serviços gerais – Lesão nos
membros superiores – Lesão no punho e mão direita –
Laudo insatisfatório – Dúvidas acerca da real extensão do
grau de incapacidade laborativa e nexo causal/concausal –
Renovação da prova pericial necessária - Conversão do
julgamento em diligência para realização de nova perícia e
oficiamento ao INSS.
A r. sentença de fls. 121/126, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária movida por Maria Aparecida ias de Freitas Tosta,,
condenando o INSS ao pagamento de aposentadoria por invalidez acidentária na
forma legal e mais consectários.
Inconformado recorre o INSS (fls. 62/74) buscando a reforma
do julgado. Em síntese, sustenta que estão ausentes os requisitos legais para a
concessão do benefício acidentário, sob o argumento de que a efetiva incapacidade
laborativa não está caracterizada. Questiona a forma da correção monetária dos
atrasados adotados no julgado, em caso de manutenção da condenação. Prequestiona
a matéria a luz dos dispositivos legais invocados, requerendo ainda que o termo
inicial da condenação seja fixado a partir do dia seguinte após a cessação do último
vínculo empregatício laboral, ou seja 17/08/2017. Pede que os honorários
advocatícios sejam fixados no percentual de 10% observando-se a Súmula 111 do
STJ. Discorre sobre a matéria debatida requerendo o provimento do recurso.
A magistrada de primeiro grau não recorreu de ofício.
Processados os recursos, apenas a autora apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Entendo que no caso dos autos é necessário o reexame da
matéria, posto que a sentença não é líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso
vertente, as excludentes previstas na lei processual civil em vigor. Ademais, em se
tratando de condenação ao pagamento de prestações sucessivas, não se pode afirmar
que a condenação seja de valor certo, passível de ser mensurada em salários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002619-42.2017.8.26.0210 -Voto no 13.328
3
mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o
art. 1.007, §1o do Código de Processo Civil, dispensado está o INSS de recolher
qualquer preparo para o recurso, inclusive a taxa em comento.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
A pretensão da autora lança bases na alegação de que teve
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência das condições agressivas
de sua atividade laborativa exercida na função de serviços gerais que lesionou seus
membros superiores (cotovelos e ombros).
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT).
A segurada esteve em gozo de auxílio-doença acidentário no
período de 28/02/014 a 20/06/2016 (NB 605.305.088-5 fls. 115).
Com efeito, realizada a perícia (laudo de fls. 87/96), ao exame
especial constatou o experto que a autora não usa órteses ou imobilizações, marcha
normal, sem claudicação e que realizados os testes provocativos restaram positivos
bilateral, escapulas aladas, abdução de membros supeirores limitada em 120o e
flexão em 130o. Verificou que as rotações estão limitadas, mas dentro da
normalidade, havendo contratura de trapézio e supraespinhoso, com dor a palpação,
bem como creptação de ombros bilateral (fls. 90).
Relata o perito que na autora está acometida de lesões
musculares bilateral com impossibilidade de executar tarefas domiciliares, e de
faxina para terceiros, sua principal atuação laboral. Assevera que a obreira também
laborou em linha de produção, mas com acometimento muscular bilateral, não tem
capacidade de exercer plenamente a função e associado a lesão muscular, apresenta
também lesões tendíneas em cotovelos, que potencializam quadro de dores (fls. 91).
Concluiu o perito que a obreira apresenta incapacidade total e
permanente (fls. 91).
O perito admitiu a existência de nexo-concausal.
A despeito da conclusão da prova pericial produzida e do
desfecho da lide dado pela douta magistrada de primeiro grau, entendo que os
elementos dos autos são insuficientes para aferir a real extensão do grau de
incapacidade laborativa e o nexo de causalidade, o que impossibilita o imediato
julgamento do recurso.
Isto porque apesar do perito ter concluído que a obreira
apresenta incapacidade total e permanente, deixa dúvidas em seu trabalho técnico se
esta incapacidade diagnosticada é para toda e qualquer atividade a ser desempenhada
pela obreira.
Oportuno ressaltar que o experto afirmou que “a periciada é
acometida de lesões musculares bilateral com impossibilidade de executar tarefas
domiciliares, e de faxina para terceiros, sua principal atuação laboral”. E logo em
seguida relata que a autora “também laborou em linha de produção, mas com
acometimento muscular bilateral, não tem capacidade de exercer plenamente a
função” (fls. 91).
Portanto,
a
prova
pericial
apresenta
contradições
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002619-42.2017.8.26.0210 -Voto no 13.328
4
inconsistências, revelando sua fragilidade.
Diante disso, considerando a insuficiência da prova pericial,
entendo que, no caso vertente, se faz necessário que o julgamento seja convertido
em diligência para realização de nova perícia e análise do quadro atual da sequela
verificada, a real extensão do grau de incapacidade laborativa (caso constatada) e a
imprescindível averiguação do nexo causal (causa/concausa), de forma a trazer
elementos suficientes à formação de convencimento seguro do órgão julgador.
Assim, o médico de confiança desta Corte deverá avaliar, com
clareza, mediante a realização de exames pertinentes e a apresentação dos exames
realizados pelo obreiro, se, efetivamente, o obreiro padece da incapacidade
laborativa reclamada, de origem acidentária, esclarecendo, ainda, se a incapacidade,
caso diagnosticada, é permanente ou temporária, total ou parcial e aferindo-se, com
segurança, o nexo de causalidade.
Ante ao exposto e por meu voto, converto o julgamento em
diligência para que nova perícia seja realizada pelo Dr. Eduardo de Moraes,
médico da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo o Cartório
providenciar a designação de data para tanto e respectiva intimação da obreira,
através de seu patrono, pela imprensa (que não deverá ocorrer em prazo
inferior a 30 dias da data designada), para comparecimento, sob pena de
preclusão da prova.
Defiro a formulação de quesitos complementares.
Laudo em 30 dias.
É bom dizer que o valor dos honorários periciais deve ser
arcado pela autarquia, tendo em vista a isenção legal de custas processuais prevista
no artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91, valendo frisar que a fixação de
honorários contém regulamentação que deve ser observada pelo julgador no
momento do arbitramento - o juiz deve considerar o valor atribuído à causa, as
condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades na feitura da
perícia, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.
Com efeito, prevê o artigo 2o, incisos I e II, da Resolução no
232/2016, do CNJ, que trata da fixação dos valores dos honorários periciais no
âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, que o magistrado observará, dentre
outros critérios, a complexidade da matéria e o grau de zelo especialização do
profissional ou órgão.
Considerando a instrução normativa aplicada à matéria
acidentária, a verba honorária deve ser adequada aos valores usualmente arbitrados
por esta Câmara em casos análogos. Por conseguinte, prudente a fixação da verba
honorária pericial em R$ 900,00, cabendo ao INSS o depósito no prazo de 15 dias,
conforme entendimento desta 16a Câmara de Direito Público.
Anoto, ainda, que inexistindo valor específico sobre tal
inspeção médica o valor arbitrado não se demonstra excessivo ante as peculiaridades
do caso e é aproximado àqueles previstos na Tabela de Honorários Periciais anexa à
Resolução 232/2016, em testilha.
Com o depósito do laudo, defiro o levantamento dos
honorários em favor do perito.
Poderá o autor, se preenchido o requisito previsto pelo art. 3o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002619-42.2017.8.26.0210 -Voto no 13.328
5
do Comunicado 149/2007 (Diário Oficial de 27/03/2007), pedir no Juízo de
origem a requisição das passagens necessárias para seu deslocamento para se
submeter à perícia aqui determinada.
Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato
designado, implicará em preclusão da prova pericial, o que autoriza o
julgamento do feito, no estado em que se encontra.
Oficie-se ao INSS, para que, no prazo de 20 dias, forneça cópia
do CNIS, dos extratos CONBAS - Dados Básicos da Concessão, INFBEN -
Informações do Benefício, HISMED - Histórico de Perícia Médica e CONCID -
Consulta CID, dos benefícios concedidos em favor do obreiro
Com a resposta, dê-se ciência aos contendores.
Derradeiramente, observo ao cartório desta C. Câmara que
deverá ser expedido o referido ofício e aguardada sua resposta antes da
realização da perícia médica judicial, visando, assim, servirem as respectivas
informações de subsídio ao perito judicial.
Para tal finalidade, converto o julgamento em diligência.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas para
manifestação, retornando oportunamente os autos para prosseguimento do
julgamento.
JOÃO ANTUNES
Relator